Tribunal: TJSP
Processo: 1066965-96.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM CONTA CORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RELAÇÃO DE CONSUMO – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1066965-
96.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelado STAR CLEAN SERVIÇOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA EPP ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066965-96.2017.8.26.0114 -Voto no 47715
2
APELAÇÃO No 1066965-96.2017.8.26.0114
COMARCA DO CAMPINAS
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO: STAR CLEAN SERVIÇOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
EPP ME
VOTO No 47.715
INDENIZAÇÃO – TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM CONTA
CORRENTE

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA NA RELAÇÃO DE CONSUMO RESSARCIMENTO
DOS DANOS MATERIAIS ADMISSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
Ação de indenização foi julgada procedente pela
sentença, que condenou o réu a pagar R$ 19.318,70 a título de
estorno pela fraude de que vítima a autora e R$ 1.454,30 à
conta de repetição de indébito de tarifas não pactuadas,
corrigidos e com juros, custas, despesas e verba honorária de
10% do total atualizado.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
vencido. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Alega
culpa exclusiva da vítima e de terceiro, causa excludente de
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços,
pois
as
transações foram pelo “internet banking”, mediante uso de
senha pessoal e “token” com digitação de “login”, dados
únicos e intransferíveis do correntista, que, por descuido,
permitiu que outrem tivesse acesso à sua conta corrente, não
podendo ser condenado a lhe devolver valores. Alega
inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Pede reforma ou
dedução dos valores restituídos.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e merece
subsistir pelos próprios fundamentos, por estar em harmonia
com o conjunto probatório.
Nessa questão do ônus de provar autoria de saques
e transações em conta corrente, quando o correntista nega
peremptoriamente tê-los realizado, reconhecida por todos a
possibilidade de violação do sistema eletrônico próprio das
instituições financeiras, sem dúvida vulnerável a fraudes,
impõe-se proclamar a responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser elidida nas hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066965-96.2017.8.26.0114 -Voto no 47715
3
§ 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável
aos bancos (Súmula n° 297, STJ), presentes os requisitos que
permitem inversão do ônus da prova pela hipossuficiência do
consumidor e verossimilhança de alegações, sendo devida ainda
indenização pelos danos materiais, equivalentes ao prejuízo
de capital suportado (REsp 735.608/PB, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 21.08.06; AgRg no REsp 1.137.577/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.02.10; REsp 835.531/MG, Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJ 27.02.08; REsp 797.689/MT, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 11.09.06; REsp 833.469/RJ, Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJ 11.12.06).
Como disse o magistrado, após assinalar atraso de
mais de cinco dias do banco para atender às solicitações da
autora, que no mesmo dia da ocorrência lhe comunicou a
fraude:
“...Os prints de tela não são suficientes para
infirmar a pretensão da parte autora. Sim, pois a requerente,
por seu turno, comprovou a transferência de R$ 19.310,00
originários de sua conta corrente para conta de pessoa
desconhecida, não inscrita na relação de contas autorizadas
para transações bancárias, consoante extratos e relações
juntados a fls. 16/32.”
No caso, nenhum elemento de prova conspira em
prejuízo da iniciativa e boa-fé da autora. Não há qualquer
evidência de que tenha, por culpa exclusiva sua, motivado o
dano. Fraude atribuível a terceiro no âmbito de operações
bancárias não livra o banco de ter de indenizar (Súmula no
479, STJ).
Por fim, não há que se falar em compensação de
valores, haja vista não haver prova hábil, convincente para
relacionar o crédito de R$ 4.986,55 (fls. 55, 149) como parte
de restituição do valor indevidamente transferido.
Já se disse que “a cada parte corresponde o ônus
de provar os fatos que servem de pressuposto à norma que
consagra o efeito jurídico por ela perseguido, qualquer que
seja sua posição no processo” (cf. Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145, RT, 2.012).
Circunscrita a irresignação a tais questões, já
que quanto ao mais não trazem as razões os fundamentos de
fato e de direito contrapostos aos da sentença, a apelação
não comporta acolhida.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC, elevo
os honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066965-96.2017.8.26.0114 -Voto no 47715
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator